Tribunal: TJSP
Processo: 3000301-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de procedimento comum. Concurso Público. Cargo de Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP-2/231/18). R. decisão agravada que concedeu a tutela provisória para o ora agravado, para prosseguimento nas demais fases do certame e, caso aprovado nas demais fases, garantir a reserva de vaga, com suspensão de sua eventual nomeação e posse ao cargo de Soldado PM de 2a Classe.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de procedimento comum. Concurso Público. Cargo de Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP-2/231/18). R. decisão agravada que concedeu a tutela provisória para o ora agravado, para prosseguimento nas demais fases do certame e, caso aprovado nas demais fases, garantir a reserva de vaga, com suspensão de sua eventual nomeação e posse ao cargo de Soldado PM de 2a Classe. Pleito de reforma da r. decisão.

Preenchimento dos requisitos legais (probabilidade do direito e perido de dano ou risco de ineficácia se somente concedido a final) para a manutenção da tutela provisória concedida em 1o Grau. Inexistência, ao menos neste momento processual, de prejuízo à FESP em virtude do prosseguimento do autor, ora agravado, nas fases subsequentes do concurso público, diante da vedação pelo Juízo "a quo" da nomeação e posse do ora agravado caso aprovado antes do julgamento do mérito da ação.

R. decisão agravada mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3000301-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravada LUCAS DO CARMO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000301-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16.641 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000301-95.2020.8.26.0000
No DE ORIGEM: 1000849-92.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
AGRAVADO: LUCAS DO CARMO VIEIRA
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. Concurso Público. Cargo de Soldado PM de 2a Classe
(Edital no DP-2/231/18). R. decisão agravada que concedeu a
tutela provisória para o ora agravado, para prosseguimento nas
demais fases do certame e, caso aprovado nas demais fases,
garantir a reserva de vaga, com suspensão de sua eventual
nomeação e posse ao cargo de Soldado PM de 2a Classe. Pleito de
reforma da r. decisão.
Preenchimento dos requisitos legais (probabilidade do direito e
perido de dano ou risco de ineficácia se somente concedido a final)
para a manutenção da tutela provisória concedida em 1o Grau.
Inexistência, ao menos neste momento processual, de prejuízo à
FESP em virtude do prosseguimento do autor, ora agravado, nas
fases subsequentes do concurso público, diante da vedação pelo
Juízo “a quo” da nomeação e posse do ora agravado caso aprovado
antes do julgamento do mérito da ação.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto por FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - FESP contra r. decisão judicial proferida nos autos da ação de
procedimento comum (no 1000849-92.2020.8.26.0053) ajuizada por LUCAS
DO CARMO VIEIRA em face da ora agravante, que deferiu tutela
provisória pugnada para prosseguimento nas demais fases do certame e, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000301-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
aprovado nas demais fases, garantir a reserva de vaga, com suspensão de sua
eventual nomeação e posse ao cargo de Soldado PM de 2a Classe (Edital no
DP-2/321/18).
A r. decisão agravada (fls. 12/14 deste agravo) proferida pelo
Juízo da 13a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, possui o
seguinte teor:
“VISTOS.
Concedo gratuidade. Anote-se.
Cuida-se de pedido de pedido de antecipação de tutela formulado por Lucas
do Carmo Vieira nos autos da Ação Anulatória que promove em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Objetiva a autorização
judicial para que possa prosseguir nas últimas fases do concurso público para
o qual se inscreveu de sorte a suspender os efeitos da decisão administrativa
que o excluiu do certame, até que sejam realizados os exames médicos que
possam comprovar sua higidez psicológica.
A tese inicial apega-se ao argumento de que a decisão administrativa de
exclusão é nula porquanto desprovida de amparo fático. Mais precisamente,
afirma que a decisão não possui motivação que coincida com a realidade já
que o autor diz-se apto psicologicamente para o cargo de Soldado PM 2a
Classe, conforme Edital de abertura no 2/321/18.
A legalidade da fase de análise de aptidão psicológica é patente, ante o
interesse público de que os candidatos aspirantes à carreira possuam os
atributos necessários ao desempenho da função, zelando-se pela segurança e
ordenação sociais.
Contudo, a conclusão do laudo deve basear-se em dados objetivos de forma
que, para a apreciação da validade do ato ora impugnado, necessário, ao
juízo, analisar o laudo e a conclusão a que se chegou, para verificar se houve
afronta ou não aos princípios do direito administrativo, sem que isso repercuta
em usurpação do Poder Judiciário às prerrogativas discricionárias do Poder
Executivo na seleção de perfis compatíveis com o concurso.
Assim sendo, para evitar a perda de objeto, antecipo os efeitos da tutela
postulada para o fim de garantir o direito do autor na continuidade nas
próximas fases do certame. Na hipótese de o autor ver-se aprovado, haverá de
operar-se a reserva de vaga até ulterior decisão deste juízo, com a suspensão
de sua eventual nomeação e posse.
Cite-se o(a) réu(ré) , na pessoa de seu representante legal, para os atos e
termos da ação proposta, cientificando-o(a) de que não contestado o pedido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000301-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prazo de 30 (trinta) dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo(s)
autor(es), nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.
Considerando que não será marcada audiência de conciliação, advirto que
o prazo de resposta tem contagem a partir da juntada do mandado cumprido,
na forma do artigo 335, inciso III, e artigo 231, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil.
Deixo de designar audiência de conciliação ante a indisponibilidade do
direito público que matiza a relação em análise (artigo 334, § 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil).
Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição
inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo
considerada vista pessoal (art. 9o, § 1o, da Lei Federal no 11.419/2006) que
desobriga a anexação. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br,
informe o número do processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas
etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico.
Considerando o reduzido número de funcionários prestando serviços no
Cartório e buscando atender a celeridade imposta pela Emenda Constitucional
n.o 45 (reforma do Judiciário), a presente decisão servirá de ofício, devendo o
procurador da parte autora, sem a necessidade comparecer ao cartório
judicial, entrar no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1a
instância/Capital/Processos Cíveis/ Fazenda Pública/ Nome da parte ou
número dos autos ou acessar, diretamente, o link:
http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone "decisão proferida" (ou
no documento a ser impresso) e, após, optar por apertar o botão direito do
mouse e, clicar na opção "imprimir - ctrl P" (com a seta na parte branca do
documento) ou adotando a utilização do "Ctrl + P" (apertar conjuntamente as
teclas), reproduzir cópia fidedigna do ofício/ despacho/ sentença/ documento
desejado, com a assinatura digital do julgador, (instruindo-o com cópias
processuais pertinentes que estão em seu poder) e, diretamente, encaminhá-lo
à parte ré, comprovando-se nos autos, em 48 horas.
Cumpra-se, servindo esta decisão como mandado e ofício.
Int”.
Assevera a FESP, ora agravante, em síntese, que: a) os exames
psicológicos para ingresso na Polícia Militar encontra previsão legal; b) a
metodologia empregada para avaliação psicológica encontra-se devidamente
prevista no edital; c) os instrumentos científicos da área de Psicologia
utilizados na avaliação do agravado obedecem aos critérios de validade e
supervisão do Conselho Federal de Psicologia, conforme descrito nos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000301-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
3o e 4o da Resolução do Conselho Federal de Psicologia n° 02/2003; d) o
agravado foi considerado inapto nos exames psicológicos por não apresentar
as características de personalidade exigidas para o bom desempenho da
atividade policial militar; e) os exames/laudos médicos apresentados não tem
o condão de sustentar a decisão, ora agravada, pois ofende o princípio da
isonomia, pelo mesmo motivo não pode ser admitida a produção de prova
pericial; f) ao Judiciário não é possível adentrar seara alheia para julgar o
mérito do ato administrativo e alterar-lhe a feição. Requer a concessão de
efeito e, ao final, a reforma da r. decisão agravada.
Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 16/20 deste
agravo).
Sem contraminuta (fls. 23 deste agravo).
É o breve relatório.
Em primeiro lugar saliento que neste recurso cabe tão somente
analisar os pressupostos necessários para a concessão ou não da antecipação
da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil de 2015, que assim preceitua:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000301-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Na lição dos insignes doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa
Maria De Andrade Nery, quanto aos requisitos para a concessão da tutela de
urgência:
“Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 'periculum in
mora'. Duas situações distintas e não cumulativas entre si, ensejam
a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o 'periculum in mora', segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da
tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido,
no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.
Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 'fumus boni
iuris'. Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado ('fumus boni iuris').
Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo
de conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JUNIOR,
Nelson e de ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de processo
civil comentado 16a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2016. p. 930 e 931) negritos no original
No caso em tela, a princípio, restaram evidenciados os requisitos
para a manutenção da tutela provisória concedida em 1o Grau, quais sejam:
“fumus boni iuris” e “periculum in mora”, conforme será demonstrado a
seguir.
Pelo que se depreende dos autos principais, o ora agravado
participou do Concurso Público de Soldado PM 2a Classe (Edital no 2/231/18)
e foi reprovado na fase de avaliação psicológica. Alega o autor, ora agravado,
em suma, que a avaliação psicológica esta repleta de arbitrariedades, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000301-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
como que não lhe foi dada oportunidade de interpor recurso administrativo.
Pleiteou, assim, a concessão da tutela de urgência para prosseguir nas demais
fases do concurso, ao final, a procedência do pedido, com a anulação do ato
de sua reprovação, confirmando-se a tutela de urgência, além de indenização
por danos morais.
Por sua vez, como já consignado na r. decisão de fls. 16/19
(deste agravo), ao contrário do alegado pela agravante, o ora agravado não
sustenta somente que há arbitrariedades na avaliação psicológica
(metodologia aplicada), mas também que lhe foi suprimido o direito de
recurso da mencionada avaliação psicológica. Neste ponto, portanto,
entendo que está presente o requisito da probabilidade do direito, para
manutenção, ao menos neste momento processual, da tutela provisória
concedida em 1o Grau.
Também vislumbro, neste momento processual, o “periculum in
mora” para o ora agravado, pois a não manutenção, neste momento, da tutela
provisória concedida em 1o Grau poderá ensejar perecimento do direito, caso
ao final seu pedido seja julgado procedente, tendo em vista que não poderá
participar das demais fases do certame juntamente com os outros candidatos
do mesmo concurso público.
Por outro lado, não vislumbro prejuízo à agravante neste
momento, pois somente foi determinado que o autor, ora agravado, participe
das demais fases do concurso público, além de haver determinação na r.
decisão agravada de reserva de vaga (somente no caso de ser aprovado nas
demais fases), tendo sido obstado expressamente pelo Juízo “a quo” a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000301-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
nomeação e posse.
Ademais, não vislumbro violação ao princípio da isonomia na
concessão da tutela provisória concedida em 1o Grau, até mesmo porque cabe
ao Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça de direito, tendo o autor, ora
agravado, sustentado que além de arbitrário, não lhe foi dada oportunidade de
interpor recurso administrativo contra a decisão de inaptidão na fase
psicológica.
Aponto que, após a decisão de fls. 16/20 (deste agravo), a FESP
não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse ensejar a modificação do
entendimento esposado na mencionada decisão.
Assim sendo, reputo que deve ser mantida a r. decisão
agravada que concedeu a tutela de urgência para que o autor, ora
agravado, prossiga nas demais fases do certame e, caso aprovado, seja
garantida a sua vaga, ficando, no entanto, suspensa, eventual nomeação e
posse ao cargo pleiteado.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000301-95.2020.8.26.0000 -Voto no
9
agravo de instrumento, pelos motivos e nos moldes acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora